Tribunal: TJBA
Processo: 8028409-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028409-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILENA RODRIGUES SANTANA

Advogado(s)
:
DAIANE OLIVEIRA NASCIMENTO, CARINE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM FRENTE A CONCRETARIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL DURANTE O PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO E PROPAGANDA ENGANOSA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À CONSTRUTORA POR DANOS À SAÚDE DECORRENTES DE POLUIÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA FORNECEDORA E OS DANOS ALEGADOS. JULGAMENTO DO MÉRITO FUNDAMENTADO EM FATORES ESTRUTURAIS E EXTERNOS AO PRODUTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE PRETENDEM REDISCUTIR A MATÉRIA DE FUNDO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que negou provimento a apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra a Construtora Tenda S/A. A parte embargante alegou omissões, contradições e obscuridades no julgado, relacionadas à ciência prévia da construtora sobre a existência da concretaria nas proximidades do imóvel, ao laudo técnico do Ministério Público, às condições de saúde da autora e à alegação de propaganda enganosa.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão recorrido deixou de apreciar aspectos essenciais da controvérsia, incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se haveria fundamento para a concessão de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou detidamente as alegações da parte autora, inclusive quanto à existência da concretaria, à alegação de omissão de informações no momento da comercialização do imóvel, ao laudo técnico do Ministério Público e à condição de saúde da embargante.

4. Quanto ao dever de informação, o voto condutor destacou que a obrigação legal do fornecedor se refere às características intrínsecas do produto comercializado — no caso, o imóvel — e não aos fatores externos e alheios ao controle da fornecedora, como as atividades urbanas regulares da vizinhança, salvo em situações excepcionais em que haja promessa específica ou indução deliberada em erro, o que não restou demonstrado nos autos.

5. O julgado destacou que o material publicitário apresentado pela parte autora não continha promessa objetiva ou garantias quanto à vista privilegiada ou ausência de ruídos, limitando-se à divulgação de características internas do empreendimento.

6. Também se observou que o funcionamento da concretaria e outras atividades industriais nas proximidades do imóvel eram fatos públicos e notórios, sendo a região caracterizada por ocupação mista (residencial e industrial), com registro de outras empresas da mesma natureza no entorno, fato que reduz a razoabilidade da alegação de surpresa por parte da adquirente.

7. A fundamentação adotada no acórdão é clara ao afastar a responsabilidade da construtora, em razão da ausência de nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos alegados, ressaltando que a localização do empreendimento em área industrial não constitui, por si só, vício do produto ou causa de invalidade da compra.

8. A alegação de que a construtora deveria ter informado previamente sobre a presença da concretaria foi corretamente afastada, uma vez que não há previsão legal que obrigue o fornecedor a descrever, em detalhe, todo o contexto urbano circundante do imóvel, desde que ausente vício funcional ou defeito oculto.

9. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, não havendo, no caso concreto, justificativa suficiente para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se alerte a parte sobre a possibilidade de penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)